Tribunal: STF
Processo: HC 216151
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de John Wallace Costa Alves.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no RHC 213.083, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Muito embora o habeas corpus corpus anterior tenha impugnado a decisão que indeferiu a liminar, o presente writ continua inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, da qual cabia agravo regimental.



    E, de todo modo, naquele HC registrei:



    Observem-se trechos do decreto prisional:



    O tráfico de drogas embora praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, fomenta a criminalidade e financia organizações criminosas, devendo ser combatido com rigor, a fim de evitar a proliferação da criminalidade para manter o vício e a circulação das drogas. John ostenta registro de antecedentes e possui uma condenação, indicando periculosidade. 



    […]



    Portanto, presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em relação ao réu John. Todavia, em relação a Rafael, considerando a ausência de antecedentes, bem como a imputação exclusiva de associação para o tráfico, nestes autos, e considerando que está em liberdade no processo que apura o tráfico de drogas, entendo que não se justifica a medida prisional. 



    Ainda, quanto ao pedido formulado pela defesa de John, saliento que a comprovação de endereço fixo e ocupação lícita não são óbices à fixação de medida prisional quando da prática de crimes. Ademais, tais condições não o impedem de prosseguir na prática criminosa. (eDOC 4, p. 74)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente